Tribunal: TJSP
Processo: 1012354-64.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de rescisão de contrato c./c. restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores. Cerceamento de defesa afastado. Desnecessidade de produção de prova pericial e oral. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP).

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Ação declaratória de rescisão de contrato c./c. restituição de valores pagos. Sentença de procedência. Rescisão contratual a pedido dos promitentes compradores. Cerceamento de defesa afastado. Desnecessidade de produção de prova pericial e oral. Atraso na entrega da entrega da obra além do prazo de tolerância de 180 dias (Súmula 164 do TJSP). Prazo de tolerância fixado em 180 dias úteis para a conclusão das obras. Cláusula abusiva. Prazo de tolerância que não pode superar 180 dias corridos. Aplicação do tema 1 do IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000. Restituição integral das parcelas pagas e em parcela única (Súmula 543 do STJ e Súmula 2 do TJSP). Rescisão contratual por culpa exclusiva da ré. Juros de mora desde a citação (art. 405 do CC). Correção monetária, matéria de ordem pública, correção de ofício para determinar que incida desde cada desembolso. Sentença mantida com observação. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.